Tribunal: TJDFT
Processo: 0723393-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA COMPROVADO. IRREGULARIDADE DO PROTESTO E DA INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS “IN RE IPSA” CONFIGURADOS. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a inexistência da dívida contestada pela autora e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Nas razões recursais, sustenta, de forma genérica, a ausência de falha na prestação dos serviços, exercício regular do direito e inexistência de danos morais. Afirma que a negativação lançada é devida, pois a autora “não pagou nenhuma das faturas emitidas após a utilização do cartão de crédito”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixado na sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
6. Dos documentos constantes no processo, em confronto com as alegações das partes, tem-se que, no dia 31/03/2022 (ID 39750359, pág. 4), a autora quitou totalmente os débitos do cartão de crédito, tanto que, na fatura com vencimento em maio/2022, foi lançado um crédito de R$ 430,43 (ID 39750373), referente ao pagamento a maior efetuado pela consumidora.
7. Ao contrário do alegado pelo réu, verifica-se que a autora efetuou vários pagamentos parciais das faturas com vencimento em outubro/2021 (ID 39750375), novembro/2021 (ID 39750374) e dezembro/2022 (ID 39750376).
8. Demais disso, o documento ID 39750364, pág. 5, demonstra que no dia 11/04/2022, a despeito do adimplemento do débito realizado em 31/03/2022, o réu apresentou o título da dívida para protesto e inseriu o nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito.
9. O réu limita-se a afirmar a regularidade da cobrança ante o inadimplemento do débito, sem apresentar qualquer impugnação específica ou outras provas a infirmar os documentos apresentados pela autora, o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante.
10. Desse modo, não se desincumbiu o recorrente do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
11. Da comprovação do pagamento da dívida, decorre a irregularidade do protesto e da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, o qual prescinde de comprovação.
12. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
13. Analisadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, mostra-se razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.